Tribunal: TJDFT
Processo: 0725094-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725094-73.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOHNNY WESLEY GONÇALVES MARTINS RECORRIDO: CARLOS ANDRÉ LOPES DA SILVA, SOS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. BLOQUEIO DE BENS DE SÓCIO REMANESCENTE E DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA INTEGRADA PELO SÓCIO REMANESCENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. 1 – Nos termos do art. 134 do Código de Processo Civil, “O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.” 2 – Cuidando-se de dissolução parcial de sociedade empresária, o bloqueio de bens de sócio remanescente (desconsideração direta) e de terceira pessoa jurídica integrada pelo sócio remanescente (desconsideração inversa) depende da prévia submissão ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 300 do Código de Processo Civil, ao argumento de que, havendo risco ao resultado útil do processo, deve ser concedida a tutela de urgência em qualquer fase processual, não dependendo de prévia desconsideração da personalidade jurídica. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Willer Tomaz, OAB/DF 32.023, e da sociedade de advogados Willer Tomaz Advogados Associados, OAB/DF 1.772. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 300 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Willer Tomaz, OAB/DF 32.023, e da sociedade de advogados Willer Tomaz Advogados Associados, OAB/DF 1.772. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004